Tribunal: TJES
Processo: 5000520-44.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-44.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI DE PAULA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeita-se a p
reliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Danos morais configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, cuja indenização, observando as peculiaridades do caso, deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o desconto da verba o desconto do empréstimo vinculado ao contrato objeto da ação depositado na conta da apelada.

3
. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000520-44.2022.8.08.0020

Apelante:

Eni de Paula Figueiredo

Apelado:

Banco Daycoval S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que rejeitou os pedidos formulados pela apelante na ação de indenização por danos morais c/c inexistência de dívida ajuizada em desfavor do recorrido. (ID. 15742075)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente que suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que requereu a produção de prova pericial; que não formalizou a contratação objeto da lide e deve incidir a responsabilidade objetiva do CDC; que faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e que deve ser indenizada por danos morais diante da conduta ilícita da instituição financeira. (ID. 15742076)

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do apelo. (ID. 15742079)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 15742076
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que ao caso vertente
incidem os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica entre pessoa física e instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ.

Por sua vez, como a consumidora expressamente negou a legitimidade do contrato do qual decorreu os descontos em seu benefício previdenciário, atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
;]

2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação;

3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente;

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Desse modo, competia ao banco demonstrar a legitimidade e regularidade da contratação que imputa ao apelante, ônus do qual não se desincumbiu, notadamente porque por meio da petição ID. 15742023 abriu mão expressamente da produção de prova pericial.

Assim, não há como imputar à apelante a responsabilidade de arcar com os custos de um contrato que não celebrou, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica ao contrato objeto da ação e,
como consequência, devida a restituição dos descontos indevidos
do benefício previdenciário da apelante
.

Nesse ponto, a repetição de indébito deve ser simples até a publicação do
EREsp 1.413.542/RS, a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, cuja indenização, observando as peculiaridades do caso, entendo como razoável e proporcional o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o desconto da verba o desconto do empréstimo vinculado ao contrato objeto da ação depositado na conta da apelada.

Tal quantia está em conformidade com
o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes, vide:

“
Valor do dano moral (R$5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, condenando a instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante de forma simples até a publicação do acórdão EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente, além de danos morais, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o abatimento do valor de empréstimo depositado na conta do autor.

Sobre o dano material deverá incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o apelado/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.